Tribunal: TJDFT
Processo: 0701812-93.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701812-93.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS RAMOS REPRESENTANTE LEGAL: ROSILDA DOS SANTOS RAMOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO CARLOS RAMOS contra decisão do juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde do DF, processo n. 0765005-68.2024.8.07.0016. Requer o agravante, inclusive, liminarmente, que o Distrito Federal seja condenado a fornecer transporte de sua residência ao local onde realiza hemodiálise. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (ID 62087306). O Distrito Federal apresentou contrarrazões (ID 62519111). Ouvido, o Ministério Público oficiou pela extinção do feito ante a notícia de prolação de sentença nos autos de origem (ID 62906598). Com efeito, em consulta ao processo de autos n. 0765005-68.2024.8.07.0016, constata-se a prolação de sentença, em 13/08/2024, com improcedência dos pedidos autorais. Resta evidente, assim, a perda superveniente do interesse recursal. Nesse cenário, julgo prejudicado o presente recurso e, por conseguinte, determino o arquivamento do feito, com fundamento no art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Sem custas adicionais e sem honorários advocatícios. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.